Tribunal: TJBA
Processo: 8013509-83.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013509-83.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
CLAUDIUS FABIO CARAN BRITTO

APELADO: ANTONIO BISPO DAS NEVES

Advogado(s)
:
LARISSA PAULA SANTOS DA SILVA, MATEUS SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, HIPÓTESES PRECONIZADAS NO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO, IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Malgrado seja fato que a jurisprudência do STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional posto para os casos em que se busca rediscutir o ato administrativo que culminou com a negativa ou a cessação de benefício previdenciário, a hipótese não se verifica no presente feito.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração na Apelação tombados sob nº 8013509-83.2022.805.0256, tendo como Embargante - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e, como Embargado - ANTONIO BISPO DAS NEVES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

3